Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-70.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR nulos os Contratos Temporários de Professor Substituto firmados entre as partes, somente, nos períodos de 07/02/2014 a 13/07/2014 e 21/02/2017 a 21/12/2017, bem como, CONDENAR a parte requerida ao pagamento do FGTS correspondentes ao período de 07/02/2014 a 13/07/2014 e 21/02/2017 a 21/12/2017. Em seu recurso (ID 4648062), o Distrito Federal alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, quando existe autorização para substituir professor efetivo por contratos temporários em determinadas circunstâncias, como o caso de excepcional interesse público. Assim, considera indevido o pagamento do FGTS. A autora, por seu turno (ID 4648058), defende a prescrição trintenária e alega que os contratos são nulos, entendendo que contratação temporária sucessiva não é caso de excepcional interesse público. Requer a reforma da sentença e procedência de seus pedidos.

2. Recursos, próprios e tempestivos. Preparo da autora nos IDs 4648072 e 46480728. Parte requerida isenta do recolhimento. Contrarrazões da autora (ID 4648084). Contrarrazões do requerido (ID 4648087).

3. Preliminar de prescrição. Em se tratando de prazo prescricional para a cobrança de valores relativos à FGTS, o STF no julgamento do ARE 709212/DF fixou o prazo prescricional de 5 anos, porém, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data daquele julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos; já as ações em que o prazo prescricional esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão. Todavia, versa os presentes autos sobre a validade da contratação, o que afasta a aplicação entendimento do ARE 709212/DF. O direito à percepção do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 depende da verificação da nulidade do contrato temporário, de modo que prevalece o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/32. Os valores pleiteados referem-se aos anos 2013 a 2017 e a ação foi proposta em 15/12/2017. Portanto, acertada a sentença nesse ponto, que reconheceu a ocorrência da prescrição parcial da demanda. Preliminar de prescrição trintenária rejeitada.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescente surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, há previsão jurisprudencial e legal para prorrogação de contrato e formalização de contratos sucessivos.

6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).

7. Assim, ainda que um dos contratos temporários do autor tenha sido para substituir professor por motivo de remanejamento interno/externo, enquadra-se nos casos para suprimento de carência remanescente surgidas durante o ano letivo, cuja motivação já decidiu a Turma de Uniformização ser válida para justificar a necessidade de contratação temporária.

8. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais, já que realizada para suprir licenças e carência remanescente surgida durante o ano letivo (ID 4648028). Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.

9. Recurso da autora CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.